Tribunal: STJ
Processo: 0329393-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031355 - MS(2025/0329393-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO VINICIUS MENEZES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDGARD DE SOUZA GOMES - MG093489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES ANTERIORES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
favor do agravante, mantida a prisão preventiva pelos delitos de tráfico de drogas e receptação.
2. O agravante foi preso em flagrante em
pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e
19/4/2024
receptação, sendo encontrado em posse de 1.850 kg de skunk e conduzindo veículo de origem ilícita. Em 5/11/2024,
sua custódia foi revogada e ele colocado em liberdade.
3. Posteriormente, o Ministério Público estadual apresentou recurso na origem, ao qual foi dado provimento para
restabelecer a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal,
considerando a gravidade concreta da conduta criminosa e o descumprimento de medidas cautelares anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva do agravante,
diante do alegado descumprimento das medidas cautelares, bem como a existência de fundamentação idônea e
contemporaneidade na decisão que impôs a prisão.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
humanitária, considerando o estado de saúde do agravante, tema não analisado pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi restabelecida devido à gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pela
quantidade expressiva de droga apreendida e pelo descumprimento de medidas cautelares, como a não atualização
do endereço residencial e o cometimento de novo delito, enquanto cumprimento de monitoramento eletrônico
deferido em outro feito.
7. A substituição por prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação direta
do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta criminosa, descumprimento de medidas
cautelares e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
2. A substituição por prisão domiciliar não pode ser analisada sem prévia apreciação pelo Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 313, 315.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
986.445/SP,
julgado em 08.04.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
970.962/RS,
Rel. Min. Daniela
Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AREsp n. 2.523.757/TO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
26/11/2024;
215.111/PR,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025.
Documento eletrônico VDA54725187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 42a0d318-980a-404f-80d8-a0c5be3f8072

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 42a0d318-980a-404f-80d8-a0c5be3f8072

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031355 - MS (2025/0329393-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO VINICIUS MENEZES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDGARD DE SOUZA GOMES - MG093489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RECEPTAÇÃO.
.
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
ANTERIORES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, mantida a prisão preventiva pelos delitos de tráfico de drogas e
receptação.
2. O agravante foi preso em flagrante em
pela suposta prática dos delitos de tráfico de
19/4/2024
drogas e receptação, sendo encontrado em posse de 1.850 kg de skunk e conduzindo veículo de
origem ilícita. Em
sua custódia foi revogada e ele colocado em liberdade.
5/11/2024,
3. Posteriormente, o Ministério Público estadual apresentou recurso na origem, ao qual foi dado
provimento para restabelecer a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na
aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta criminosa e o
descumprimento de medidas cautelares anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva do
agravante, diante do alegado descumprimento das medidas cautelares, bem como a existência de
fundamentação idônea e contemporaneidade na decisão que impôs a prisão.
Documento eletrônico VDA53091027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 753ab06f-8dcb-46e0-9e9f-e46440ec57e7

5. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar humanitária, considerando o estado de saúde do agravante, tema não analisado pelo
Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi restabelecida devido à gravidade concreta da conduta criminosa,
evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelo descumprimento de medidas
cautelares, como a não atualização do endereço residencial e o cometimento de novo delito,
enquanto cumprimento de monitoramento eletrônico deferido em outro feito.
7. A substituição por prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a
apreciação direta do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta criminosa, descumprimento
de medidas cautelares e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
2. A substituição por prisão domiciliar não pode ser analisada sem prévia apreciação pelo Tribunal
de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 313, 315.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 986.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
08.04.2025; STJ, HC 970.962/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
09.04.2025; STJ, AREsp n. 2.523.757/TO,
STJ, AgRg no RHC n. 215.111/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
26/11/2024;
em 28/5/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO VINICIUS MENEZES DA
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 127-134).
SILVA
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53091027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 753ab06f-8dcb-46e0-9e9f-e46440ec57e7

Em suas razões, a defesa sustenta que, desde sua soltura o agravante permaneceu sob
monitoramento eletrônico ininterrupto, sem qualquer descumprimento registrado, inclusive com
decisão judicial de
determinando a prorrogação por mais 6 meses do uso de
09/06/2025
tornozeleira eletrônica.
Afirma que o agravante compareceu espontaneamente à central de monitoramento
eletrônico para troca do equipamento e apresentou seu novo endereço residencial, conforme
comprovado nos autos. Desse modo, as premissas que embasam a decretação da custódia cautelar
não correspondem à realidade dos fatos.
Assevera que a defesa já havia sido suscitado nas contrarrazões do recurso em sentido
estrito os argumentos relacionados ao grave estado de saúde do agravante, o que não foi enfrentado
pelo Tribunal de origem. Assim, não se verifica supressão de instância quanto ao tema.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Colhe-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela suposta
19/4/2024,
prática do delitos de tráfico de drogas e de receptação, porque mantinha em depósito, para fins de
mercancia, cerca de 1.850kg de skunk, além de conduzir veículo, em proveito próprio, de origem
ilícita.
Em
a custódia preventiva foi substituída por cautelares diversas do
5/11/2024,
art. 319
do CPP, dentre elas o monitoramento eletrônico e a obrigação de manter o endereço atualizado, em
razão do quadro clínico do agravante e da necessidade de procedimento cirúrgico para o tratamento
da hérnia inguinal, CID K40
Posteriormente o MP estadual

apresentou recurso na origem, ao qual foi dado

provimento para restabelecer a prisão preventiva, sob a seguinte motivação:

"[...]
No caso dos autos, não obstante os argumentos expostos pela defesa e os já referidos
pela decisão, note-se, como bem mencionado pelo órgão ministerial (f. 75), que o réu,
na ocasião em que foi preso em flagrante, estava sob monitoração eletrônica,
proveniente de decisão proferida na Justiça Federal, pela prática de outro delito
Documento eletrônico VDA53091027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 753ab06f-8dcb-46e0-9e9f-e46440ec57e7

da mesma natureza, revelando-se que a aplicação de medida menos gravosa é
ineficaz.
Aliás, segundo a denúncia (autos da ação penal), mantinha em depósito, para fins de
mercancia, cerca de 1.850 kg de skunk, além de estar sendo acusado do crime de
receptação.
Oportuno registrar, também, que o réu não foi localizado para intimação nos autos
da ação penal, como se pode conferir pela certidão juntada naqueles autos (f. 461),
.
lançada em
ou seja, em data posterior à revogação da prisão preventiva
24/2/25,
É certo que os endereços lá diligenciados são distintos daquele informado nestes autos
(f. 5); contudo, não houve por parte da defesa o interesse em atualizar o endereço do
réu. A medida extrema também se justifica como meio de garantir a ordem pública
diante da gravidade concreta da conduta criminosa a priori desenvolvida pelo agente.
[...]
No mais, cumpre consignar que, conforme entendimento pacificado dos nossos
Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, por si sós, não são
suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar." (e-STJ, fls. 26-30)

No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na
necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e
na aplicação da lei penal, consoante autoriza o
do CPP.
art. 312
Conforme consta, o recorrente foi preso em flagrante em
e teve a custódia
19/4/2024
revogada em
Após ser colocado em liberdade, não foi mais localizado para receber
5/11/2024.
intimação e a defesa não se desincumbiu da obrigação de atualizar o endereço do acusado.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao restabelecer a prisão preventiva, destacou
a gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pela quantidade expressiva de droga
apreendida, bem como o descumprimento de medidas cautelares pelo agravante, uma vez que
estava mediante monitoramento eletrônico deferido em outro processo na Justiça Federal quando
foi preso novamente em flagrante neste feito, acrescido do fato de que não atualizou o endereço
residencial, impossibilitando sua intimação nesta ação penal.
Diante deste contexto, percebe-se que a decretação da prisão preventiva decorreu da
presença de indícios concretos de que o agravante - ciente da ação penal que tramita contra si,
posto que preso em flagrante e beneficiado com a liberdade - apresenta intenção de embaraçar a
instrução criminal e de se furtar à aplicação da lei penal, uma vez que deixou de cumprir a
obrigação de manter o seu endereço atualizado nos autos.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. LESÃO
HABEAS CORPUS
CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
IMPOSTAS
NA
Documento eletrônico VDA53091027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 753ab06f-8dcb-46e0-9e9f-e46440ec57e7

CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FORAGIDO. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM
RECOMENDAÇÃO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que que não
conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de
constrangimento ilegal e considerou legítima a prisão preventiva do agravante.
2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a
segregação cautelar do agente demonstraram a necessidade da medida extrema para fins
de garantia da ordem pública e da instrução criminal. Houve descumprimento das
medidas cautelares de comparecimento bimestral ao processo, bem como de
manutenção do endereço residencial atualizado: o agente não foi localizado nos
endereços informados após a concessão da liberdade provisória, tampouco compareceu
perante o Juízo de origem, O processo restou suspenso após inúmeras tentativas de
localização, e ele, considerado foragido.
3."A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão
pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a
segregação provisória". (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
.
24/8/2021)
4. "A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos
requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares
alternativas previstas no
do CPP. 2. Justifica-se a prisão preventiva para
art. 319
garantia da aplicação da lei penal quando demonstrado, de forma concreta, o
incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa". (AgRg no RHC n.
161.934/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.
(AgRg no HC n. 986.445/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
15/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES. RÉUS NÃO LOCALIZADOS NOS ENDEREÇOS POR
ELES FORNECIDOS CITAÇÃO POR EDITAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelos
agravantes, buscando reverter acórdão que deu provimento a recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público. O acórdão reformou decisão que havia indeferido a
decretação da prisão preventiva dos recorrentes, denunciados pela prática de
importunação sexual, com base na fuga do distrito da culpa e descumprimento de
medidas cautelares anteriormente impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão
preventiva, diante do alegado descumprimento das medidas cautelares e da fuga dos
recorrentes, bem como a existência de fundamentação idônea e contemporaneidade na
decisão que impôs a prisão.
Documento eletrônico VDA53091027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 753ab06f-8dcb-46e0-9e9f-e46440ec57e7

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida de exceção e deve ser imposta quando presentes os
requisitos legais, como indícios de autoria e materialidade, e quando o estado de
liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.
4. O descumprimento de medidas cautelares e a fuga dos recorrentes justificam a
decretação da prisão preventiva, especialmente quando os acusados fornecem endereços
incorretos, dificultando sua localização e demonstrando desrespeito às ordens judiciais.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre do comportamento contínuo de
descumprimento das medidas cautelares e da intenção deliberada de frustrar a aplicação
da lei penal, não sendo determinante apenas o tempo transcorrido desde os fatos.
6. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
reconhece a fuga e o descumprimento de medidas cautelares como fundamentos
idôneos para a decretação da prisão preventiva, sem que isso configure ausência de
contemporaneidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.523.757/TO,
DJEN de
)
26/11/2024,
6/12/2024.

Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em
razão da saúde debilitada do ora agravante, nota-se que o tema não foi debatido pelo Tribunal a quo
no acórdão impugnado, de modo que se mostra inviável o conhecimento da questão diretamente
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
A propósito do tema:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em favor da agravante, que busca o trancamento da ação
habeas corpus
penal ou a revogação da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 75,78 kg de maconha,
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é
justificada pela quantidade de droga apreendida e pela necessidade de garantir a ordem
pública.
4. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar humanitária, não analisada pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida devido à quantidade expressiva de droga apreendida,
que indica a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de apreensão de grande
quantidade de drogas.
Documento eletrônico VDA53091027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 753ab06f-8dcb-46e0-9e9f-e46440ec57e7

7. A substituição por prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que
impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela apreensão de grande
quantidade de drogas e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A substituição
por prisão domiciliar não pode ser analisada sem prévia apreciação pelo Tribunal de
origem".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 970.962/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC 202.561/PA, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025.
(AgRg no RHC n. 215.111/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
28/5/2025,
4/6/2025)
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto
Documento eletrônico VDA53091027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:36
Código de Controle do Documento: 753ab06f-8dcb-46e0-9e9f-e46440ec57e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.355 / MS
Número Registro: 2025/0329393-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043967020248120001 08630120520248120001 43967020248120001 8630120520248120001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDGARD DE SOUZA GOMES
ADVOGADOS : EDGARD DE SOUZA GOMES - MG093489
LUIZ FERNANDO DA SILVA CAVALHEIRO - MS031774
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: DIEGO VINICIUS MENEZES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO DE LIMA BINATTI FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIEGO VINICIUS MENEZES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDGARD DE SOUZA GOMES - MG093489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54472455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 3aea9d30-b210-4965-b26e-3559396437dd

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 3aea9d30-b210-4965-b26e-3559396437dd